Tribunal: TJSP
Processo: 1013742-18.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000680896

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1013742-18.2019.8.26.0032/50000, da Comarca
de Araçatuba, em que é embargante SAMAR SOLUÇÕES
AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A., é embargada DAIANE DA SILVA
LARA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos, nos termos que constarão do acórdão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Embargos de Declaração Cível no
1013742-18.2019.8.26.0032/50000
Voto no 31.626
Embargos de Declaração no 1013742-18.2019.8.26.0032/50000
Comarca
:
Araçatuba 5a Vara Cível
Juiz(a)
:
Antonio Conehero Júnior
Embargante:
SAMAR
SOLUÇÕES
AMBIENTAIS
ARAÇATUBA S/A (ré)
Embargada:
DIRCE NASCIMENTO DA SILVA (autora)
Voto no 31.626
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. É de rigor a
rejeição de embargos de declaração se não há
na decisão qualquer vício.
.
DAIANE DA SILVA LARA ajuizou
ação de indenização por dano moral em face de SAMAR SOLUÇÕES
AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A.
O ilustre Magistrado “a quo”, por r.
sentença de fls. 471/476, julgou improcedente o pedido. Condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Embargos de Declaração Cível no
1013742-18.2019.8.26.0032/50000
Voto no 31.626
autora ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (Código
de Processo Civil, art. 85, § 2o), sobrestando essa condenação até e se,
dentro em cinco anos, a ré provar que não mais subsiste a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade
(Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).
Irresignada, insurgiu-se a autora, com
pedido de reforma (fls. 477/512). A ré ofertou contrarrazões pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 594/613). Pelo acórdão de fls.
630/640, esta 31a Câmara deu provimento ao recurso para julgar o
pedido inicial procedente para condenar a ré a pagar à autora
indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária
da publicação do acórdão e juros de mora da citação, por votação
unânime.
Nesta oportunidade, a ré apresenta
embargos de declaração alegando omissão relevante quanto ao exame
de fato que denota continuidade do serviço e inexistência de danos
sofridos pela autora. Documentos não impugnados demonstram que foi
disponibilizado caminhão pipa na porta do imóvel da embargada. O
evento tratado nestes autos é diverso do ocorrido no bairro Jussara.
Neste caso a ré não teria como ter evitado nem adotado solução
diversa para resolver os sucessivos vazamentos. Omitiu-se o julgado
em considerar que ocorreram eventos sucessivos e igualmente
imprevisíveis, os quais, no entanto, foram sanados dentro do período de
24h, razão pela qual não causaram desabastecimento da população,
senão apenas intermitência no fornecimento. Inexiste prazo fixado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Embargos de Declaração Cível no
1013742-18.2019.8.26.0032/50000
Voto no 31.626
lei para restabelecimento dos serviços quando da realização de
manutenções/reparos emergenciais. É preciso avaliar a complexidade
do problema emergencial e dos reparos aptos a solucioná-lo para
avaliar o que constitui duração razoável ou excessiva da interrupção. A
suspensão do abastecimento via rede para realização de reparos
emergenciais pelo mínimo de tempo necessário, com a adoção de
medidas aptas a assegurar a continuidade do fornecimento de água (via
caminhão pipa disponibilizado na porta do imóvel da embargada) e com
a ampla divulgação da situação à população constitui exercício regular
de direito, apto a afastar a responsabilização da concessionária pelos
inexoráveis transtornos sofridos. A Agência Reguladora Municipal, por
meio do relatório técnico apresentado por sua consultora especializada,
atestou em termos de engenharia cada um dos eventos narrados e
analisou como positiva a performance da concessionária na execução
dos reparos e das contingências para mitigar os efeitos desta
intercorrência à população. Houve omissão e obscuridade quanto aos
critérios de fixação da indenização em dano moral (fls. 347/349).
É o relatório.
O
recurso
de
embargos
de
declaração tem por objetivo, dentro da mesma relação jurídica
processual, pelas partes, Ministério Público e de terceiro, a impugnação
de decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou
omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo
prolatar da decisão embargada, a fim de complementá-la ou esclarecê-
la.
Não
há,
no
julgado,
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Embargos de Declaração Cível no
1013742-18.2019.8.26.0032/50000
Voto no 31.626
omissão, contradição, obscuridade ou ofensa a dispositivo legal. Esta
Câmara analisou minuciosamente as questões debatidas no recurso e
externou seu entendimento.
As
insurgências
apontadas
pela
embargante dizem respeito a matéria eminentemente fática.
Conforme constou do julgado, a
interrupção no abastecimento de água é incontroverso. Não foi
analisado evento diverso do discutido nestes autos. Tanto que, na
fundamentação do jugado, foram apontados os fatos e fundamentos de
cada uma das partes. Apenas houve referência a outros julgados em
que foi analisada a descontinuidade da prestação de serviço. Os
elementos fáticos de cada demanda são analisados caso a caso.
O serviço de fornecimento de água é
considerado essencial e deve ser prestado de forma contínua, de modo
que a interrupção é permitida em casos excepcionais e previstos na lei.
Não há falar em evento imprevisto,
caso fortuito ou força maior. Vazamentos nos sistemas de distribuição
ocorrem por falha de produtos ou de manutenção. Conforme parecer
técnico de empresa de engenharia contratada pela ré, o motivo da
ruptura foi o fechamento do bombeamento para o reservatório
Panorama. Observou-se a ocorrência de rasgo longitudinal do tubo,
avaria típica do fenômeno hidráulico de “golpe de aríete”. Em virtude de
a adutora ser muito antiga, com aspectos de fadiga do material de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Embargos de Declaração Cível no
1013742-18.2019.8.26.0032/50000
Voto no 31.626
ferro fundido, ficou muito facilitada a avaria, mesmo que os esforços
não tenham atingido a carga de 70 m.c.a, teoricamente suportável por
tubulações desse tipo (o desnível é de 62 m).
Assim, considerou o consultor que
não era possível atribuir o episódio como devido a erro da
concessionária. Outra ocorrência foi presenciada pelo consultor, no dia
22/10/2019, em que ocorreu uma nova ruptura da mesma linha de
recalque para o reservatório Panorama. Novo “golpe de aríete”.
Apontou que as obras de uma nova adutora estão sendo executadas
para ser então eliminada a adutora em más condições.
Desse
modo,
não
é
possível
considerar como caso fortuito ou força maior a existência de uma
adutora que vem apresentando reiteradas rupturas em razão de sua
deficiente condição. Providências antecipatórias devem ser realizadas
para reduzir os danos à população.
Evidente
que
a
interrupção
no
serviço ultrapassou o aceitável; caso contrário, não seria necessária a
disponibilização de caminhão-pipa. Documentos unilaterais não
comprovam que o caminhão esteve na rua da autora.
Com relação aos critérios para
arbitramento da indenização, foi analisado o que consta dos autos, as
particularidades do caso, o tempo que perdurou a suspensão do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Embargos de Declaração Cível no
1013742-18.2019.8.26.0032/50000
Voto no 31.626
e ainda a situação financeira de ambas as partes. Além disso,
considerou-se valores concedidos e mantidos por esta Corte em casos
análogos, mas não idênticos.
Pretende a embargante, em verdade,
rediscutir questões fáticas da decisão colegiada, o que é vedado em
sede de embargos de declaração.
Diante do exposto, pelo meu voto,
rejeito os presentes embargos de declaração, nos termos acima
expostos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator